Tribunal: TJBA
Processo: 0002505-33.2005.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002505-33.2005.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO DE BIASI PEREIRA DA SILVA, MARCELO DE BIASI PEREIRA DA SILVA, MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA

APELADO: VERACEL CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, PEDRO JOSE DA TRINDADE FILHO, IVAN MAURO CALVO, KAMILLA MENEGATTI

MK1/MKEP

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E MULTA CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de cobrança ajuizada por EDUCON - Sociedade de Educação Continuada LTDA., posteriormente denominada FLÁVIA LUCILA DE PAULA SERAFIM LTDA., visando ao recebimento de valores relativos à prestação de serviços educacionais.

2.
Sentença de improcedência, com extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

3.
Apelação interposta pela autora sustentando a efetiva prestação dos serviços e o inadimplemento da parte ré, bem como a validade do contrato verbal e da cobrança das parcelas discriminadas em notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
definir se houve prestação de serviços educacionais pela apelante, apta a ensejar cobrança de valores pendentes; e

(ii)
estabelecer se é válida a cobrança de multa contratual por rescisão imotivada em contrato verbal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A alteração da denominação social da autora foi comprovada por documentação societária.

5.
A prestação dos serviços foi comprovada por farta documentação e por prova testemunhal.

6.
A validade do contrato verbal é reconhecida pelos arts. 104 e 107 do Código Civil e aceita pela jurisprudência dos tribunais superiores.

7.
A cobrança das diferenças remuneratórias é válida, pois fundamentada nos documentos juntados aos autos e no detalhamento constante da notificação extrajudicial, evidenciando valores distintos daqueles já pagos, conforme demonstram as notas fiscais emitidas e quitadas.

8.
A multa contratual é devida, nos termos da cláusula contratual constante nos autos, diante da rescisão imotivada.

9.
Reformada a sentença para julgar procedente o pedido de cobrança, condenando a parte apelada ao pagamento integral do valor cobrado.

10.
Readequação dos honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da condenação, diante da procedência integral do pedido e do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A validade do contrato verbal é admitida quando preenchidos os requisitos legais, sendo cabível a cobrança de valores decorrentes da prestação de serviços devidamente comprovados por documentos e testemunhos.

2.
É devida a multa contratual por rescisão imotivada, mesmo em contratos verbais, quando pactuada e comprovada a relação contratual.

3.
A fixação dos honorários recursais deve observar o trabalho adicional desenvolvido em segundo grau, a complexidade da causa e o êxito da parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002505-33.2005.8.05.0079
, em que figuram como apelante EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA e como apelada VERACEL CELULOSE S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .